Tribunal: TJMT
Processo: 1015942-04.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015942-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE COELHO BACKES - CPF: 033.742.471-30 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 00.793.249/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO BACKES - CPF: 499.792.800-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR COELHO BACKES - CPF: 046.162.531-88 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - CPF: 008.594.775-09 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - CPF: 043.689.506-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

PEDRO HENRIQUE COELHO BACKES

AGRAVADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO
DECISÓRIO.
IRRECORRIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA,
BOA-FÉ PROCESSUAL
.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Pedro Henrique Coelho
Backes
contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por inadmissibilidade manifesta.

2.
A decisão agravada
do recurso originário
foi proferida em cumprimento de determinação anterior, já confir
mada por este Tribunal. Em razão disso, a decisão de inadmissibilidade do agravo de instrumento se baseou no fato de que o comando judicial recorrido
trata-se
de
despacho que apenas deu impu
lso ao cumprimento da sentença.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada poderia ser impugnada por agravo de instrumento, diante de alegado conteúdo decisório e risco de lesão irreversível. Discute-se ainda:

(
i) se o ato judicial impugnado ostenta natureza de decisão interlocutória ou se configura despacho de mero expediente;

(
ii
) se o não conhecimento do recurso anterior viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal;

III. Razões de decidir

4.
O pronunciamento judicial objeto do agravo de instrumento limitou-se a determinar o prosseguimento do cumprimento de decisão judicial anteriormente proferida, sem resolver questão processual controvertida, enquadrando-se como despacho de mero expediente, nos termos do art. 203, § 3º, do CPC, sendo, portanto, irrecorrível.

5
. Não há violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, pois a negativa de conhecimento do recurso decorreu da ausência de conteúdo decisório no ato
atacado
.
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O despacho que apenas impulsiona o cumprimento de decisão judicial anterior, sem inovar ou resolver controvérsia, não possui conteúdo decisório e, por isso, não é passível de impugnação por agravo de instrumento.
2
. É legítimo o não conhecimento do recurso quando manifestamente incabível, nos termos do art. 932, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 203, § 3º; 1.001; 1.015; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
AgInt
no AI nº 1016138-47.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câm.
de
Dir. Privado, j. 18.11.2020,
DJe
25.11.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PEDRO HENRIQUE COELHO BACKES
contra decisão proferida em ID.
287495384,
que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por sua manifesta inadmissibilidade.

Em suas razões recursais (ID. 293012360) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
T
axatividade mitigada do rol art. 1.015 do CPC;

2. Violação ao devido processo legal e à ampla defesa;

3.
D
a boa-fé processual.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática para conhecer o Agravo de instrumento interposto.

Recurso tempestivo conforme certidão de ID. 293052387.

A parte agravada apresentou contrarrazões em ID. 297979896, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
PEDRO HENRIQUE COELHO BACKES

AGRAVADO(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PEDRO HENRIQUE COELHO BACKES
contra decisão proferida em ID. 287495384, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por sua manifesta inadmissibilidade.

O Agravante alega que
a decisão impugnada por meio do presente Agravo
de Instrumento não se reveste da natureza de mero despacho de expediente, mas sim de ato judicial dotado de conteúdo decisório, na medida em que determina a expedição de mandado de busca e apreensão de bens móveis, produzindo efeitos concretos em sua esfera jurídica.

Alega ainda
há evidente risco de lesão irreversível ao Agravante, uma vez que a execução da ordem de busca e apreensão poderá ocorrer sobre bens que não se encontram mais sob sua posse, conforme comprovado por meio da Nota Fiscal de Devolução n.º 355645 e documentação eletrônica (troca de e-mails com a fornecedora).

Sustenta, ainda, que, no caso concreto, há elementos suficientes nos autos que recomendam a suspensão da ordem de busca, diante da inviabilidade fática e jurídica de seu cumprimento. Assim, defende que não pode ser privado do direito de ver apreciado o mérito de sua impugnação,
sob pena
de violação ao princípio do acesso à justiça e de esvaziamento da tutela jurisdicional efetiva.

Por sua vez, a parte agravada, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

No caso em apreço, o Agravante interpõe o presente agravo interno com o objetivo de impugnar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento (ID.
287495384
), em razão de sua inadmissibilidade.

O recurso de agravo de instrumento, por sua vez, foi interposto contra de
cisão que, conforme se
observa
,
se consubstancia em despacho de mero expediente, proferido com o exclusivo intuito de viabilizar o regular prosseguimento do cumprimento de decisão judicial anterior, já confirmada por este Egrégio Tribunal, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1025320-18.2024.8.11.0000, interposto por PAULO CESAR COELHO BACKES.

Nos termos do artigo 203, § 2º, do Código de Processo Civil, considera-se decisão interlocutória todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º do referido artigo. Por sua vez, o artigo 1.015 do mesmo diploma legal dispõe que das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento.

Já os despachos de mero expediente são aqueles por meio dos quais o magistrado impulsiona o andamento do feito, sem, contudo, decidir qualquer questão de mérito ou incidente processual, conforme dispõe o artigo 203, § 3º, do CPC.

Sobre o tema, o artigo 203 do Código de Processo Civil, em seus §§ 2º e 3º, conceitua e diferencia claramente decisão interlocutória e despacho, nos seguintes termos:

“Art. 203.
Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487
, põe
fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§
3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.”

Por outro lado, o artigo 1.001 do CPC é claro ao estabelecer que dos despachos não
cabe
recurso. Assim, sendo a manifestação judicial impugnada desprovida de conteúdo decisório, revela-se incabível a interposição de agravo de instrumento, como ocorre na hipótese em análise.

No caso em tela, o ato praticado pelo MM. Juiz, ao determinar o prosseguimento do cumprimento da decisão judicial anteriormente proferida, não resolveu qualquer controvérsia processual, tampouco inovou
no conteúdo decisório do feito, motivo pelo qual
trata-se
de pronunciamento judicial
irrecorrível.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – DECISÃO MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A decisão
primeva
agravada apenas determinou o prosseguimento do cumprimento do comando judicial pretérito, ou seja, a sentença de mérito proferida. 2. Assim, o despacho que determina prosseguimento no cumprimento do comando judicial pretérito, não tem qualquer caráter decisório, tratando-se de despacho que apenas dá andamento ao processo. 3. Seu conteúdo, portanto, não contém carga decisória, tratando-se de mero despacho, irrecorrível, conforme dispõe o art.
1
.
001 do CPC
. Fundamentos suficientes para o não conhecimento do agravo de instrumento. 4. Caso desprovido o presente agravo interno em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4º do
art
.
1.021 do CPC.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016138-
47.2020 .
8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2020)
- Grifo nosso

No que tange à alegação de que o não conhecimento do recurso impediria a adequada e eficaz prestação jurisdicional, comprometendo a validade do processo e dos atos subsequentes por suposta afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, tal argumento não merece prosperar.

Isto porque a decisão monocrática que reconheceu a inadmissibilidade do agravo de instrumento se baseou no que preconiza a legislação processual civil.

Além disso, i
nexiste qualquer violação à ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana
no não conhecimento de agravo de instrumento interposto contra despachos de mero expediente.

Se o juízo observa todos os prazos, formalidades e garante a paridade de armas, não há violação ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, sendo que a decisão desfavorável ao
Agravante
indica tão somente que, após a análise dos argumentos e provas, o
magistrado
entendeu que o direito pleiteado não era cabível, sem, contudo, comprometer a legalidade do procedimento.

Destarte, a manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que, com fulcro no
art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício
, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, diante da sua inadmissibilidade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025